Tribunal: TJES
Processo: 5010963-08.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010963-08.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANA ZELINDA DALAPICULA PEREIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5010963-08.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA: ANA ZELINDA DALAPICULA PEREIRA

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, determinando que a recorrente se abstenha de suspender o fornecimento dos serviços de energia elétrica na unidade consumidora de titularidade da autora/recorrida, em razão do débito oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº 9613707.

O juízo sentenciante entendeu que
“[...] embora a autora confesse a existência de dívida,
diverge do valor apresentado
[...].”

Salientou, ainda, que foi ofertado a recorrida, em sede administrativa, o parcelamento do débito, contudo, este não foi aceito pela
consumidora, que discorda dos valores cobrados pela recorrente.
Entendeu, nesse ponto, que não cabe ao Poder Judiciário impor à recorrente o parcelamento nas condições pretendidas pela recorrida.

Todavia, entendeu que, por se tratar de débitos pretéritos (recuperação de consumo) cujos valores estão sendo questionados pela recorrida, não é possível a interrupção do fornecimento de energia em razão do não pagamento destes.

A recorrente, inconformada, sustenta que, diante do inadimplemento da recorrida, é possível a suspensão dos serviços, mesmo se tratando de débitos pretéritos.

Diante desse quadro, tenho que, de fato, deve a recorrente se abster de interromper o fornecimento de energia, em relação ao débito discutido na lide, podendo, contudo, ajuizar ação própria de cobrança, quando a regularidade do valor da cobrança será objeto de profunda investigação, inclusive com contraditório, já que a requerente/recorrida no campo administrativo impugnou tal valor.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995. Deixo de condenar em honorários advocatícios tendo em vista que a autora/recorrida não foi assistida por defesa técnica.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)